Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP– Apelação Cível Autos no 0721381-87.2019.8.07.0001 Apelante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Apelada: Petrobras Distribuidora S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 15179916) interposta pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra sentença (Id. 15179910) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. Ambas as partes (Id. 15179914) informaram a respeito do interesse comum de formalização de autocomposição extrajudicial. Com o intuito de adotar as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, as partes requereram a suspensão do curso processual durante o período de 180 (cento e oitenta) dias corridos. É a breve exposição. Decido. Observa-se que os artigos 313, inc. II e 313, § 4o, do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, por meio de convenção entre as partes. No caso, a petição acima referida foi devidamente assinada pelos patronos de ambas as partes, que têm, inclusive, poderes para pleitear a suspensão do curso processual (Id. 15179777 e Id. 15179798). Assim, determino a suspensão do curso processual pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator